Tribunal: TJBA
Processo: 0000516-19.2014.8.05.0259
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000516-19.2014.8.05.0259

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: SANDRA REGINA FIUZA DA SILVA

Advogado(s)
:
CARLOS KLEBER FREITAS DE OLIVEIRA, ALEXANDRE SERAPIAO MENDES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contratos bancários não reconhecidos pela Apelada, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a existência de relação jurídica válida entre as partes; (ii) saber se é devida a indenização por danos morais e, em caso positivo, o valor adequado; e (iii) saber se a restituição dos valores descontados deve ocorrer na forma simples ou em dobro.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira não comprovou a regularidade das contratações impugnadas, deixando de apresentar os contratos ou documentos mínimos que evidenciassem a anuência da autora, o que configura falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

4. As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros, por se tratar de fortuito interno, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula nº 479).

5. O dano moral é presumido diante da realização de operações bancárias indevidas e descontos não autorizados, devendo, contudo, o quantum indenizatório ser reduzido para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e à jurisprudência do Tribunal.

6. A restituição do indébito deve ocorrer de forma simples quanto aos valores descontados antes de 30/03/2021, conforme orientação do STJ, sendo desnecessária a comprovação de má-fé para aplicação da repetição em dobro após esse marco temporal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação da contratação de serviços bancários enseja a declaração de inexistência da relação jurídica e a responsabilização objetiva da instituição financeira. 2. O dano moral decorrente de descontos indevidos é presumido, admitindo redução do quantum conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. A restituição em dobro do indébito independe de comprovação de má-fé, aplicando-se, contudo, a restituição simples aos valores anteriores a 30/03/2021, conforme orientação do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 30.03.2021; STJ, EAREsp nº 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000516-19.2014.8.05.0259, oriundos da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Terra Nova/BA, tendo como
Apelante BANCO DO BRASIL S.A e como Apelada SANDRA REGINA FIUZA DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA